Tribunal: TJES
Processo: 5000807-09.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-09.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
RECORRIDO: KUHL TRANSPORTE LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000807-09.2025.8.08.0050

Recorrente: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

Recorrida: KUHL TRANSPORTE LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A)
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. OBJETOS NA PISTA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULOS DA EMPRESA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA E TRAFEGABILIDADE DA VIA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DA PRÓPRIA RECORRENTE ACERCA DA EXISTÊNCIA DO OBJETO. TESE DE FATO DE TERCEIRO E CASO FORTUITO AFASTADA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
KUHL TRANSPORTE LTDA
.

Narra a parte autora que, em 19 de março de 2024, dois de seus caminhões sofreram avarias ao colidirem com detritos existentes na pista da BR-101, no KM 199, trecho administrado pela ré. Para tanto, sustenta a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, que tem o dever de garantir a segurança da rodovia, configurando-se sua responsabilidade objetiva pelos danos causados. Por fim, a demandante busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.988,00 e por danos morais no importe de R$15.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral, em parte, para condenar a ré pagamento de indenização, à reparação de danos materiais, no importe de R$ R$ 2.988,00 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais), com incidência de correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), pelos índices da Corregedoria local. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Ao recorrer, a AUTOPISTA FLUMINENSE S/A sustenta, em síntese, a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora. Assevera, ainda, que a responsabilidade objetiva não isenta a autora de provar o nexo de causalidade entre o dano e uma suposta falha no serviço, o que não teria ocorrido. Alega, ademais, a ocorrência de excludente de responsabilidade por fato de terceiro e a ausência de omissão culposa, uma vez que cumpriu seu dever contratual de inspeção da via. Por fim, almeja a reforma total da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a KUHL TRANSPORTE LTDA aduz que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, especialmente diante da confissão extrajudicial da ré sobre a existência do objeto na pista. Assevera que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que a segurança da via é dever inerente à sua atividade, caracterizando a presença de obstáculos como falha no serviço. Pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com a condenação da recorrente em custas e honorários.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

A controvérsia dos autos é decidir sobre a responsabilidade civil da concessionária de rodovia por danos materiais causados a veículos de usuário, em decorrência de objetos na pista de rolamento.

Com efeito, o sistema jurídico brasileiro, ao tratar da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, adotou a teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, §6º, da Constituição da República. Tal regime, espelhado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva, que prescinde da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a atividade desempenhada pelo fornecedor. A concessionária de serviço público, ao explorar economicamente a rodovia mediante cobrança de pedágio, assume o dever de garantir a segurança e a adequada trafegabilidade aos seus usuários.

No caso em análise, verifico que a KUHL TRANSPORTE LTDA demonstrou, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito. A prova documental, consistente nos orçamentos para reparo, no vídeo que exibe as avarias com os objetos na pista e, sobretudo, na reclamação administrativa protocolada na plataforma Consumidor.gov.br, forma um conjunto probatório coeso e verossímil.

Por sua vez, a AUTOPISTA FLUMINENSE S/A alegou a ausência de provas e o cumprimento de seu dever de fiscalização. Contudo, a tese defensiva se esvai diante de sua própria manifestação na seara administrativa. Ao responder à reclamação, a recorrente admitiu expressamente que "os veículos foram atendidos pela Concessionária no momento do incidente, e
o objeto foi localizado
". Tal confissão extrajudicial possui alto valor probatório e corrobora a narrativa inicial, estabelecendo o nexo de causalidade entre a falha na segurança da via e os danos sofridos pela recorrida.

Desse modo, tenho que a sentença de origem não merece reparos. A presença de um obstáculo na pista de rolamento representa, inequivocamente, uma falha no serviço de manutenção e segurança que incumbe à concessionária. A alegação de "fato de terceiro" ou "caso fortuito" não se sustenta, pois a possibilidade de objetos surgirem na via é um risco inerente à própria atividade explorada pela recorrente, não se tratando de evento imprevisível ou inevitável.

Além disso, a prova apresentada pela recorrente – relatórios de GPS de uma viatura de inspeção – embora demonstre a regularidade da fiscalização, não é capaz de afastar sua responsabilidade. O fato de uma patrulha ter passado pelo local minutos antes não garante que a via estivesse segura no momento do acidente e não ilide a falha, já que o dever da concessionária é de resultado: garantir a segurança do usuário durante todo o trajeto. A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie ao reconhecer o dever de indenizar o dano material devidamente comprovado pelo orçamento de menor valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)